Tribunal: TJMT
Processo: 1015336-78.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015336-78.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (SUSCITANTE), 5ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - JUIZADO ESPECIAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON MARIS ARAGAO MARTINS - CPF: 005.830.401-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA SABRINA DA SILVA - CPF: 024.868.332-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE OFENSAS MORAIS PERPETRAS POR EX-COMPANHEIRA – FATO OCORRIDO APÓS A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL E QUE NÃO TEM HAVER COM A RELAÇÃO FAMILIAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

O Juízo de Direito, da vara especializada em família e sucessões, não tem competência para processar e julgar ação de indenização por danos morais, cuja causa de pedir é originada de fatos ocorridos após a dissolução da sociedade conjugal, não havendo qualquer discussão acerca das regras de direito de família, mostra-se inviável a declinação da competência par a vara especializada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
em face do
Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1005876-54.2019.8.11.0006 ajuizada por Marlon Maris Aragão Martins em face de Panela Sabrina da Silva (Id. nº 137821651).

O Suscitante alega que recebeu os autos do juízo da 5ª Vara Cível, ao argumento de que o processo versa sobe matéria relacionada a direito de família, contudo, segundo afirma, o pedido envolve reparação de danos morais por suposta ofensa realizada pela requerida em desfavor do autor.

Não foram prestadas informações pelo juízo suscitado (id. 142961180)

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
em face do
Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1005876-54.2019.8.11.0006 ajuizada por Marlon Maris Aragão Martins em face de Panela Sabrina da Silva (Id. nº 137821651).

Cinge-se a controvérsia na verificação de qual juízo irá julgar a Ação de Indenização por Danos Morais nº 1005876-54.2019.8.11.0006.

Depreende-se da inicial que o pedido envolve indenização por danos morais, por ofensas realizada por sua ex-companheira, após o fim do relacionamento; que sofreu ameaça via internet após ela ter pulicado em sua rede social ofensa a ele, afirmando que ele é pessoa de alta periculosidade. Alega postagem difamatória e caluniosa, que ganhou repercussão, prejudicando sua honra.

Malgrado a interpretação do juízo suscitado de que se trata de responsabilidade civil decorrente de conflito familiar, compartilho do entendimento do Procurador de Justiça de que “a ação de indenização não envolve interesses que justifiquem a prevenção do juízo especializado de família e sucessões para processar e julgar a referida ação, vez que trata de questões de responsabilidade civil entre as partes”.

Trata-se de pedido de indenização originada de fatos ocorridas após a separação, de modo que não tem competência a vara especializada para julgamento, pois o aspecto familiar do tema, no caso, não se sobrepõe à natureza meramente reparatória, que poderia atrair a vara especializada.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLINAÇÃO PARA A VARA DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de ação em que a parte requerente visa à indenização por danos morais e materiais decorrentes do rompimento de relação afetiva, não havendo qualquer discussão acerca das regras de direito de família, mostra-se inviável a declinação da competência para a vara especializada. Precedentes desta Corte. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 70078512340, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 07/08/2018).”

Pelo exposto, em consonância com a PGJ,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo para declarar a competência do juízo suscitado, da 5ª Vara de Cáceres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022